Tribunal: TJDFT
Processo: 0003614-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0003614-19.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO BRUNO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de processo em que, no acórdão, foi determinado o cadastro do réu no sistema do CNJ, nos termos da Portaria Conjunta 60, de 9 de agosto de 2013, do TJDFT. Contudo, o crime apurado neste processo não se enquadra nas hipóteses da referida Portaria, pois o réu foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante e não por crime contra o patrimônio. Assim, não há que se falar em inclusão do nome do réu no sistema do CNJ. Posto isto, chamo o feito à ordem apenas para determinar à Secretária da Turma que desconsidere a determinação anterior de inclusão do nome do réu no sistema do CNJ. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador